Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716126-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANAMARIA DE ARAUJO FALCAO AMARAL RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/9/2022. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. No caso em análise, o medicamento pleiteado encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sujeito ao preenchimento de determinados requisitos. 5. O relatório médico juntado aos autos descreve minuciosamente as razões que justificam a necessidade do uso do medicamento no caso clínico da paciente, preenchendo os requisitos estabelecidos no Anexo II da Resolução no 465/2021 da ANS para tornar obrigatório o fornecimento do referido medicamento. 6. Havendo dúvida jurídica razoável sobre a interpretação a ser dada ao contrato, a conduta adotada pela operadora de plano de saúde não pode ser tida como apta a configurar dano moral indenizável. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que uma vez reconhecido o pedido principal, não há que se falar em sucumbência recíproca, muito menos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte litigante. Argumenta que, em que pese tenha sucumbido em parte mínima da demanda (danos morais), a fixação se deu em proporção tal como se ambas houvessem sido vencedoras da mesma forma, o que não é o caso dos autos. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Requer que as publicações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. .... 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.909.653/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, conforme requerido, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023